Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717884-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: TAROBA TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: G. C. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível interposta pela parte ré TAROBÁ TRANSPORTES LTDA, em que requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da ação de conhecimento ajuizada por G. C. D. S. M, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento da quantia de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a título de pensionamento, desde 13/3/2011, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do CC), até a data em que o autor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão do falecimento de U. C. D. S. M., e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pelo falecimento de V. L. D. S. M. O peticionante tece breve síntese dos fatos, destacando que o autor G.C.D.S.M. é menor e, em razão do óbito de seu pai e avó em acidente de trânsito envolvendo veículo da empresa peticionante, ajuizou a ação em comento objetivando o pagamento de indenização por danos morais e pensionamento em razão de alegada dependência econômica com o genitor falecido. Acrescenta que o autor ajuizou ação de reconhecimento a paternidade post mortem, que findou em 2015. Aponta que a sentença, integrada por embargos de declaração, além da condenação principal, concedeu tutela de evidência para imediata implementação do pagamento dos alimentos vincendos e determinação de pagamento das parcelas vencidas. Argumenta que, de acordo com os documentos juntados aos autos, o reconhecimento do estado de filiação se deu no curso de uma ação de investigação de paternidade, cuja sentença de declaração do estado foi proferida em 24/11/2014, sendo averbada na certidão de nascimento, tão somente em 26/01/2015, ou seja, 4 anos após o acidente e óbito das vítimas objeto dos autos. Alega que, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial do STJ, a ação de investigação de paternidade não tem a finalidade de criar novos direitos, não possuindo eficácia constitutiva para modificar situações já estabilizadas ou criar novas, de modo que não haveria que se falar em indenizações e legitimidade do autor. Ressalta que, nos termos da Súmula 277 do STJ, o limite temporal da retroatividade dos alimentos em relação à ação de reconhecimento de paternidade é a data da citação do genitor naquela ação, o que no presente caso apenas aconteceu após o acidente, o que afastaria a condenação. Defende que, nos termos dos art. 944 e 948 do Código Civil, a indenização decorrente da responsabilidade civil consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia e, na data do óbito, a vítima não devia alimentos a ninguém, pois inexistia obrigação alimentar decorrente do estado de paternidade. Afirma ser evidente a probabilidade do recurso de apelação, ainda que subsidiariamente para ajustar o termo inicial do pensionamento, bem como para excluir os consectários do 13o salário e 1/3 de férias, uma vez que o falecido não tinha trabalho assalariado com registro na CTPS. Aduz que há probabilidade ainda para adequação dos critérios de atualização monetária das parcelas de alimentos, pois não foi observado se tratar de obrigação de trato sucessivo, devendo ser atualizadas com correção e juros do mês de cada vencimento. Discorre, ainda, acerca da probabilidade de acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da inclusão de pontos controvertidos essenciais para o deslinde do feito – dependência econômica e vínculo afetivo. Aponta que há probabilidade também de provimento do recurso para revogação da tutela de evidência, pois o pedido já havia sido indeferido anteriormente pelo magistrado, o que afronta a segurança jurídica e torna a sentença ultra petita. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o ora peticionante assevera que pela sentença foi concedida a tutela de urgência para implementação do pagamento da pensão a contar da publicação, ressaltando que o pagamento das parcelas vincendas ocorram diretamente em conta do próprio autor, de modo que é evidente a dificuldade processual para restituição dos valores, além de ter sido fixado multa de R$300,00 por dia em caso de atraso no pagamento de cada parcela. Requer, ao final, seja deferida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a consequente suspensão da eficácia da sentença. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, do CPC, possui a apelação, em regra, efeito suspensivo. Já o §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, sendo ainda possibilitado pelo §4o, em tais hipóteses, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo relator “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Acrescente-se que, na espécie, a condenação ao pensionamento tem caráter indenizatório, de modo que incide a regra geral insculpida no caput do art. 1.012 do CPC. Contudo, a sentença deferiu pedido de tutela de evidência, determinando que a implementação do pensionamento deve se iniciar com a publicação do referido ato, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a peticionante interpôs o recurso de apelação em 03/05/2023 (ID 155951222), encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC/2015, motivo pelo qual recebo a presente petição. In casu, há comprovação do risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito da apelação pelo Colegiado, que é o seu Juízo natural. Com efeito, a questão ressaltada nesta petição se mostra relevante, especialmente quanto ao indevido deferimento da tutela de evidência. Destaque-se que a sentença condenou as rés, incluindo a ora peticionante, ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a título de pensionamento, desde a data do acidente que vitimou o genitor do autor (13/3/2011), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do CC), até a data em que G. C. D. S. M. complete 25 (vinte e cinco) anos de idade. Somada à condenação, conforme já ressaltado, foi deferida a tutela de evidência para imediata implementação do pensionamento com a publicação da sentença. Contudo, o pedido de tutela de evidência restou formulado no ID 115995490 (autos de origem) e, já tinha sido objeto de análise e indeferimento, como se vê da decisão ID 116109757, de modo que não poderia o Juízo de origem decidir novamente a questão, conforme disposição do art. 505, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, (...)” Referido dispositivo diz respeito ao instituto da preclusão pro judicato vigente em nosso ordenamento jurídico, sendo vedado ao julgador decidir novamente determinada questão. Assim, evidenciada a relevância da fundamentação da peticionante. Lado outro, o risco de dano grave ou de difícil reparação se consubstancia na possibilidade de imediata exigibilidade da condenação deferida a título de tutela de evidência. Desse modo, até o exame de mérito do recurso, revela-se mais prudente atribuir o pretendido efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo à apelação interposta pela ré TAROBÁ TRANSPORTES LTDA nos autos do processo n. 0700611-33.2020.8.07.0003. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora